Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVIAMENTO PELA GENITORA. ESTABELECIMENTO DO REGIME DE VISITAS AO FILHO COMUM DOS LITIGANTES. INFANTE QUE RESIDE EM COMPANHIA DA GENITORA. GENITOR. VISITAS. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS À GUISA DE PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE EMOCIONAL E INTEGRIDADE FÍSICA DO INFANTE. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS RESGUARDADO AO PAI. MELHOR INTERESSE E BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. NORTE A SER OBSERVADO. REGIME DE CONVIVÊNCIA DO FILHO COM O PAI. PRESERVAÇÃO IMPERATIVA. FATOS REPORTADOS PELA GENITORA PENDENTES DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO A DESABONRAR E DESQUALIFICAR O GENITOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO QUALIFICAÇÃO DO FATO PROCESSUAL (CPC, ART. 1.026, §2°). MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelos embargos de declaração integrara o objeto do recurso e derivara da fundamentação lançada no julgado embargado, comportando-se nas balizas demarcadas pelo pedido e fundamentos que aparelharam a pretensão reformatória, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, os aclaratórios, modulados pelas balizas que lhe foram impostas, suprem o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido o acórdão embargado em vícios aptos a ensejarem seu aclaramento ou saneamento, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da parte embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada pelo estatuto processual, precipuamente quando se está no ambiente de agravo aviado em face de provimento interlocutório que restara desprovido, não impactando no transcurso da ação principal (CPC, art. 1.026, §2o).
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Unânime.